Tribunal: TJBA
Processo: 8029526-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029526-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDEMIR COSTA

Advogado(s)
:
ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

AGRAVADA: JAMILE GRILO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CYNARA SOUSA IGNÁCIO, ANTÔNIO AUGUSTO PEREIRA JÚNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DO AGRAVANTE DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. BEM ALEGADAMENTE PARTICULAR. PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CARACTERIZADA. EXIGÊNCIA DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO. RATIFICAÇÃO. AGRAVO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8029526-84.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravada, os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em N
EGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões a seguir delineadas.

Salvador, data registrada no sistema.